Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709848-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO, CLEBER HENRIQUE SILVA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 21630855), alegando omissão no acórdão de ID 19987578. Extrai-se das razões apresentadas que eventual acolhimento dos embargos importará na modificação do julgado que ora se impugna. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator